Tribunal: TJES
Processo: 5005805-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005805-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WEVERTON SANTOS DE SANT ANA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA COMO PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos do Processo nº 5006524-08.2023.8.08.0006, deferindo apenas o parcelamento das custas processuais em até dez parcelas. O Agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo sem comprometer o próprio sustento, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da justiça gratuita ou se é necessária a comprovação efetiva da incapacidade financeira por meio de documentos idôneos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, e o art. 98 do CPC asseguram o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, exigindo demonstração efetiva da condição alegada.

O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o juiz a indeferir o pedido de gratuidade quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, desde que oportunizada à parte a comprovação da necessidade.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de indícios contrários ou da ausência de provas que corroborem a alegação — entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp 1871746/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 06/12/2021).

No caso concreto, o único documento apresentado — extrato bancário — não demonstra a alegada insuficiência financeira, sendo insuficiente para caracterizar a hipossuficiência exigida em lei.

A ausência de outros documentos comprobatórios, como declaração de isenção do imposto de renda ou cópia da CTPS, impede o reconhecimento da condição de pobreza jurídica, não sendo razoável deferir o benefício com base em prova isolada e incompleta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita exige demonstração efetiva da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração unilateral de hipossuficiência.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem a inexistência dos pressupostos legais.

Cabe ao requerente o ônus de comprovar, por documentos idôneos, a condição econômica que justifique a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1871746/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 06/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005805-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WEVERTON SANTOS SANTANA

AGRAVADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Weverton Santos Santana em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado nos autos do Processo nº 5006524-08.2023.8.08.0006, ao tempo em que deferiu o parcelamento das custas em até 10 (dez) prestações sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID
13233527
) o Agravante pleiteia a reforma da decisão alegando, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Pois bem. Sobre o tema< a Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente caso, após a devida análise dos autos, entendo, tal qual o MM Juiz
a quo
, que o Autor/Agravante não fez prova suficiente da miserabilidade alegada.

Isto porque, a simples alegação de hipossuficiência, sem a devida comprovação por meio de documentos idôneos, não é suficiente para afastar o ônus da parte vencida quanto às custas processuais e honorários.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício
. (STJ - AgInt no AREsp: 1871746 SP 2021/0104307-3, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT, Data de Publicação: DJe 06/12/2021)

In casu
, a análise da movimentação financeira apresentada na conta bancária do recorrente – único elemento de prova colacionado aos autos (ID 13233531) –, conjugada à ausência de outras provas que atestem a condição econômica do pleiteante, conduzem à conclusão pela manutenção da decisão agravada.

Caso pretendesse, de fato, comprovar a alegada hipossuficiência, o Agravante deveria ter apresentado documentos pertinentes, como a declaração de isenção do imposto de renda, a cópia da CTPS ou outros comprovantes equivalentes, o que não ocorreu.

Com efeito, mostra-se irrazoável a concessão da justiça gratuita com fundamento exclusivo em um único extrato bancário, sobretudo diante da possibilidade de existirem outras contas bancárias de titularidade da Agravante.

Desta forma, concluo que as evidências financeiras e a movimentação bancária do Agravante não condizem com o conceito legal de hipossuficiência que deve ser aferido com cautela, cabendo ao Poder Judiciário evitar a banalização de um benefício constitucionalmente assegurado aos verdadeiramente necessitados.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.